Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600416-37.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600416-37.2020.6.16.0074
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/02/2022
Processo referência: 0600416-37.2020.6.16.0074
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600416-
37.2020.6.16.0074 que julgou, desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do artigo 74,
inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de Contas do
órgão provisório municipal Partido Progressistas - PP, do município de Araruna, referente às
eleições de 2020, julgadas desaprovadas tendo em vista as seguintes irregularidades: a) Não foi
apresentado extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo
Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Outros Recursos; b) Não houve
indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da
campanha eleitoral; c) Não foram informados os dados referentes às contas bancárias,
impossibilitando o confronto entre a data inicial da arrecadação dos recursos e a data da abertura
da conta bancária, impedindo a aferição de regularidade no cumprimento dos requisitos para início
da arrecadação dispostos no art. 3º, I, alínea "c", e II, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
que configura restrição ao exame; e, d) Não foram informados os dados referentes à conta bancária
no extrato eletrônico e na prestação de contas, impossibilitando o confronto entre a data de
pagamento de despesas e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de
regularidade no cumprimento dos requisitos para realização de gastos, nos termos do art. 3°, I,
alínea "c", II, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que configura restrição ao exame).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS (Comissão Provisória Municipal de
Araruna/PR) (RECORRENTE)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
561
27/05/2022 07:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.748

RECURSO ELEITORAL 0600416-37.2020.6.16.0074 – Araruna – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR18218-A
RECORRENTE: PROGRESSISTAS (Comissão Provisória Municipal de Araruna/PR)
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR18218-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Código
Eleitoral, o prazo para interposição de
Recurso, sempre que a lei não fixar
prazo especial, é de 3 (três) dias.
2. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas de Campanha do órgão de direção
Num. 42966561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2022 07:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052707583586900000041939083
Número do documento: 22052707583586900000041939083

municipal do Partido Progressista de Araruna, referente às eleições municipais de 2020 (id.
42906736).
A agremiação apresentou o extrato de prestação de contas zerado, conforme consta
no id. 42906792.
No Parecer Técnico Conclusivo (id. 42906800), o Cartório da 74ª Zona Eleitoral -
Peabiru manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades:
i) ausência de apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de Outros
Recursos; ii) não indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos;
iii) não foram informados os dados referentes às contas bancárias, impossibilitando o confronto
entre a data inicial da arrecadação dos recursos e a data da abertura da conta bancária; e iv)
falta de informação dos dados referentes à conta bancária no extrato eletrônico e na prestação
de contas, impossibilitando o confronto entre a data de pagamento de despesas e a data da
abertura da conta bancária.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas da agremiação
diante das irregularidades apresentadas no Parecer Técnico Conclusivo (id. 42906817).
Em suas razões (id. 42906824), o recorrente alega que: i) atendeu ao comando de
apresentar suas contas eleitorais, declarando não ter havido receita ou gasto, assim como não
ter participado economicamente do pleito eleitoral; e ii) a regra que determina a abertura de conta
bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos, em que trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com
menos de cinco mil eleitores. Ao final, requer o provimento do Recurso, para julgar as contas
aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo não conhecimento do
Recurso, diante da intempestividade e, em sendo conhecido, pelo seu desprovimento (id.
42912257).
Diante da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, foi determinada a
intimação do prestador para que se manifestasse especificamente acerca da suposta
intempestividade do Recurso (id. 42912562).
Devidamente intimado, o prestador não se manifestou (id. 42928064).
É o relatório.

VOTO
O recurso não preenche um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja a
tempestividade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Num. 42966561 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2022 07:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052707583586900000041939083
Número do documento: 22052707583586900000041939083

Com efeito, a sentença foi disponibilizada no DJe nº 236/2021 (id. 42906821) em
10/12/2021 (sexta- feira), considerada publicada em 13/12/2021 (segunda-feira), sendo o
Recurso Eleitoral somente interposto no dia 17/12/2021 (sexta-feira), fora do prazo de três dias
estabelecido no art. 258 do Código Eleitoral, que teve seu termo final em 16/12/2021 (quinta-
feira).
Assim, é forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições de
transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral interposto pelo
Órgão de Direção Municipal do Partido Progressista de Araruna.
Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600416-37.2020.6.16.0074 - Araruna - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
- PP, PROGRESSISTAS (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ARARUNA/PR) - Advogado
do(a) RECORRENTE: MARIANGELA CUNHA - PR18218-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª
ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966561 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/05/2022 07:58:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052707583586900000041939083
Número do documento: 22052707583586900000041939083